Tribunal: STJ
Processo: 5679677-69.2023.8.09.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916500 - GO(2025/0143348-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RODRIGO SAMPAIO
EMBARGANTE
: ANDREA GIOVANA GONCALVES SAMPAIO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS SAMPAIO
EMBARGANTE
: HELENE PANS SAMPAIO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA REIS - GO012516
DHIEGO BARBOSA SILVA BENTO - GO030148
EMBARGADO
: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADO
: JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e621f7f9-21db-4e0b-ab50-6b2b0e8d1983

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916500 - GO (2025/0143348-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RODRIGO SAMPAIO
EMBARGANTE
: ANDREA GIOVANA GONCALVES SAMPAIO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS SAMPAIO
EMBARGANTE
: HELENE PANS SAMPAIO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA REIS - GO012516

DHIEGO BARBOSA SILVA BENTO - GO030148
EMBARGADO
: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADO
: JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por RODRIGO SAMPAIO E
OUTROS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à
execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: e Súmula 282/STF Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53057097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 29232a4b-f7ca-4088-bdf9-5e02d6655673

4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 445)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma haver omissão
em relação aos dispositivos infraconstitucionais apontados como violados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da alegada omissão quanto os dispositivos infraconstitucionais indicados
como violados
O acórdão embargado foi claro ao destacar que, nas razões do seu agravo
em recurso especial, o ora embargante não impugnou os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo TJ/GO, nos seguintes termos:
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/GO:
i)
e
Súmula 282/STF;
ii) Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 282/STF
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da de forma consistente, pois se limitou a
asseverar que, quanto ao §2o, do CPC, houve impugnação
para demonstrar
art. 203,
as omissões e a fundamentação do recurso é precisa.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.101.466/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.
- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da de forma consistente, Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que não pretende o reexame das provas, mas
sim a sua revaloração e a correta aplicação dos dispositivos de lei federal, sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Documento eletrônico VDA53057097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 29232a4b-f7ca-4088-bdf9-5e02d6655673

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
(e-STJ fls. 446-447)
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Assim, conforme consta do acórdão embargado, o agravo em recurso
especial não foi sequer conhecido, não sendo possível, portanto, a análise do mérito
do recurso especial.

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no recurso especial,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios, obscuros ou erro
material do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na
decisão embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso, devido à incidência da
Súmula 182/STJ.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Documento eletrônico VDA53057097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 29232a4b-f7ca-4088-bdf9-5e02d6655673

Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53057097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 29232a4b-f7ca-4088-bdf9-5e02d6655673

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.916.500 / GO
Número Registro: 2025/0143348-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50694024720228090144 567967769 56796776920238090144
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO SAMPAIO
AGRAVANTE : ANDREA GIOVANA GONCALVES SAMPAIO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS SAMPAIO
AGRAVANTE : HELENE PANS SAMPAIO
ADVOGADOS : ALESSANDRA REIS - GO012516
DHIEGO BARBOSA SILVA BENTO - GO030148
AGRAVADO
: COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADO
: JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO SAMPAIO
EMBARGANTE : ANDREA GIOVANA GONCALVES SAMPAIO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS SAMPAIO
EMBARGANTE : HELENE PANS SAMPAIO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA REIS - GO012516
Documento eletrônico VDA54617523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 7c1bc619-5f7e-4bef-8006-46ce3a5bac11

DHIEGO BARBOSA SILVA BENTO - GO030148
EMBARGADO : COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
ADVOGADO
: JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 7c1bc619-5f7e-4bef-8006-46ce3a5bac11